Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-57.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700950-57.2023.8.07.0012 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ROMARIO DE SOUSA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA SILVA VERSIANI D E C I S Ã O Verifico a existência de causa de suspeição, por motivo de foro íntimo, razão pela qual, com amparo no artigo 145, § 1o, do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito para o exercício da função jurisdicional no presente feito. Restituo, pois, os autos para fins de redistribuição, nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator